Tribunal: TJES
Processo: 5010036-04.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010036-04.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEILA VIVIANA CASSARO
RECORRIDO: EA COMERCIO DE CABOS E PAINES LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5010036-04.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LEILA VIVIANA CASSARO

RECORRIDOS(AS):
EA COMERCIO DE CABOS E PAINES LTDA; TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE NÚMERO PESSOAL A CNPJ DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E À LGPD. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por LEILA VIVIANA CASSARO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar que a ré
EA COMERCIO DE CABOS E PAINES LTDA
se abstenha da utilização e divulgação do número telefônico da autora, julgando improcedente o pedido de danos morais e reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
. A demanda decorre do fato de a primeira recorrida ter veiculado, equivocadamente, o número de telefone da autora como sendo seu contato comercial em cadastros públicos (CNPJ) e na internet, gerando recebimento de ligações indesejadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para condenar as recorridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais. Alega violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), invasão de privacidade e aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, sustentando que a operadora Vivo falhou ao não resolver a questão administrativamente após promessa de solução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A sentença de piso acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora, sob o fundamento de que esta não teria gerência sobre o cadastro realizado pela 1ª Ré. Data venia, o entendimento merece reforma. Aplica-se ao caso a Teoria da Asserção. A Recorrente narra na inicial e no recurso que buscou solução administrativa junto à operadora (via PROCON), a qual teria reconhecido o problema e prometido solução em 30 dias, mas manteve-se inerte. Ao falhar no dever de assistência ao consumidor e no pós-venda, frustrando a legítima expectativa de resolução de um problema que afeta o uso da linha telefônica contratada, a operadora integra a cadeia de responsabilidade, respondendo por vício do serviço nos termos do art. 14 do CDC. Portanto,
ACOL
HE-SE
a preliminar recursal para reconhecer a legitimidade passiva da TELEFÔNICA BRASIL S.A. e sua solidariedade no feito.

4
. No
mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência de danos morais decorrentes da vinculação indevida do número de telefone pessoal da autora ao cadastro empresarial (CNPJ) da 1ª Ré, gerando recebimento excessivo de ligações de terceiros.

5
.
Restou incontroverso nos autos que a empresa EA Comércio divulgou o número (27) 99xxx-7150, de titularidade da autora, como seu contato comercial oficial junto à Receita Federal e em mecanismos de busca como o Google. A própria recorrida admite o "equívoco" e a retificação posterior.

6. A r. sentença considerou os fatos como mero aborrecimento. Contudo, a análise detida dos autos revela violação aos direitos da personalidade.

7. Não se trata de mero recebimento eventual de chamadas de telemarketing. A autora teve seu número pessoal transformado, à sua revelia, em um "Serviço de Atendimento ao Consumidor" (SAC) de uma empresa comercial. O recebimento "excessivo e ininterrupto" de ligações destinadas a uma pessoa jurídica em uma linha privada constitui patente violação ao sossego e à vida privada, direitos assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

8. O número de telefone celular é dado pessoal (art. 5º, I, da Lei 13.709/18). A utilização desse dado pela 1ª Ré para fins econômicos/comerciais, e sua publicização na internet sem o consentimento da titular, configura tratamento irregular de dados. Nos termos do art. 42 da LGPD, o controlador que causa dano patrimonial ou moral em violação à legislação de proteção de dados é obrigado a repará-lo.

9. A
demais, a
Recorrente comprovou ter tentado solucionar a questão administrativamente, inclusive acionando o PROCON, sem êxito imediato por inércia das fornecedoras. A necessidade de mobilizar tempo vital e recursos para cessar uma violação que não deu causa, recorrendo inclusive ao Poder Judiciário, caracteriza o dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente acolhida pelo STJ.

10. Configurado o dano moral (in re ipsa pela própria natureza da perturbação e exposição de dados), passa-se à fixação do valor. A indenização deve atender à dupla finalidade: compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. Considerando a gravidade da conduta (exposição pública de dado pessoal em cadastro da Receita Federal), a capacidade econômica das Recorridas (uma delas multinacional de telefonia) e a extensão do dano, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). A responsabilidade é solidária: da 1ª Ré por ter causado o registro indevido, e da 2ª Ré (Telefônica) pela falha na prestação do serviço de suporte ao não resolver a questão quando instada, agravando o prejuízo da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a fim de:

a)
CONDENAR
, solidariamente, as Requeridas
EA COMERCIO DE CABOS E PAINES LTDA
e
TELEFONICA BRASIL S.A.
a indenizarem a Requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E, desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ).

12.
Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.
º
9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)